Tribunal: TJES
Processo: 0012609-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012609-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOTO SCARTON LTDA

APELADO: RSF COMERCIO DE MOTOCICLETAS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INVASÃO DE ÁREA DE CONCESSÃO COMERCIAL – MATÉRIA INCONTROVERSA NOS AUTOS – FATO GERADOR DE MULTAS NO ÂMBITO DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 341 DO CPC – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PEÇA VESTIBULAR – SENTENÇA REFORMADA

I. Ação de cobrança em que a apelante busca o recebimento de valores arbitrados a título de multa aplicada contra a apelada que comercializou motocicletas em invasão de área de concessão que não lhe pertence. Fatos sobre os quais não recaem controvérsia entre as partes.

II. Alegações e prova documental da parte autora que não foram impugnadas especificamente pela apelada, atraindo a presunção de veracidade dos fatos alegados na peça vestibular. Apelada que não se desincumbiu do ônus do art. 373, II do CPC, deixando de atender ao imperativo de seu próprio interesse.

III. Sentença que, incorrendo em equívoco na valoração da prova, deve ser reformada.

IV. Recurso conhecido e PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0012609-80.2019.8.08.0024

APELANTE:
MOTO SCARTON LTDA

APELADA:

RSF COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E SERVIÇOS LTDA LAGUNA MOTOS

JUIZ DE DIREITO: DR.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MOTO SCARTON LTDA (fls. 157/166) em face da sentença (fls. 143/145) que, integrada por decisão proferida em embargos de declaração (fls. 133/134) nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada em desfavor da apelada RSF, julgou IMPROCEDENTE o pleito exordial ao fundamento de que “
as provas produzidas pela apelante dão conta somente de que houve comercialização de motocicletas para consumidores estabelecidos na área de concessão da apelante, mas não há prova de que a apelada tenha invadido a área em violação ao art. 5º da Lei Ferrari nº 6.729/79
”, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (fls. 157/166), a apelante MOTO SCARTON alega, em síntese, que o juízo de primeira instância valorou inadequadamente as provas carreadas nos autos, sendo que a própria apelada RSF reconheceu a prática ilícita.

Devidamente intimada conforme certidão de fl. 170, a apelada RSF não apresentou contrarrazões.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Observo que o cerne da controvérsia é a legitimidade da cobrança de multas aplicadas em face da apelada RSF, mediante apurações administrativas ASSOHONDA – Associação Brasileira de Distribuidores Honda onde se comprovou os ilícitos contratuais consistentes em invasão de área de concessão comercial pertencente à apelante MOTO SCARTON.

De fato, a apelante MOTO SCARTON trouxe aos autos, oportunamente, sua prova documental (art. 373, I do CPC) consistente nas cópias das denúncias e as decisões finais proferidas pela Assohonda em seu âmbito de atuação (fls. 53/99), sendo que por vezes ela alegou que as motocicletas foram vendidas/faturadas em invasão de sua área de concessão, por vezes apenas alegou que o comprador tinha domicílio nas referidas áreas, e nenhuma vez a apelada RSF impugnou as denúncias (art. 374, do CPC).

Analisando os autos, percebo que a identificação das vendas foi feita por meio da marca/montadora, ano/modelo, cor predominante e chassis que, como se sabe, saem das montadoras vinculadas e faturadas para uma concessionária específica, o que permite identificar qual concessionária revendeu qual chassi.

Nem as alegações e nem a prova documental produzida pela apelante SCARTON foram refutadas pela apelada RSF.

Noutro giro, além de não trazer quaisquer alegações a respeito do mérito das apurações administrativas realizadas pela AssHonda, a apelada RSF sequer nega que tenha invadido as áreas de concessão e tampouco produziu quaisquer prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelante MOTO SCARTON, não se desincumbindo do imperativo de seu interesse do art. 373, II do CPC.

Verifiquei que a distância entre as áreas de concessão de ambas as partes não é tão pequena, sendo que não se tratam de municípios vizinhos ou tão próximos (inclusive em outro Estado), o que, pelas regras da experiência (art. 375 do CPC), não motivaria um consumidor a deslocar-se para adquirir um produto em localidade diversa do seu domicílio, especialmente sabendo-se que os preços de uma marca, via de regra, são tabelados.

Após refletir sobre o presente caso e com base nas percepções que declinei, entendo que a sentença mereça reforma, o que faço sob a ótica da regra do art. 341 e art. 374, III, ambos do CPC (por esse mesmo motivo, entendo que o julgado utilizado como fundamento
1
em primeira instância não pode ser adotado com força persuasiva para o resultado do caso em exame).

Ora, inexistindo impugnação específica contra a alegação de invasão de área de concessão, tal fato deve ser reconhecido como incontroverso nos autos (sob pena de subversão das regras atinentes às provas) e, via de consequência, legítimas as cobranças, diverso do que anotou o juízo de primeira instância ao sentenciar.

Fatos incontroversos independem de prova, sendo esse o posicionamento pacífico deste E.TJES e STJ. (TJ-ES - AC: 00287614320188080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2022; e STJ - AgRg no AREsp: 663935 AL 2015/0036562-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2015).

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO ao apelo de MOTO SCARTON LTDA, para julgar PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando a apelada RSF COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E SERVIÇOS LTDA LAGUNA MOTOS no pagamento da quantia de R$ 23.773,99 (vinte e três mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) a ser atualizado pela taxa Selic (que já contempla correção e juros) a partir da citação e incidindo até a data do efetivo e integral pagamento.

Julgo extinto o feito com resolução do mérito conforme art. 487, I do CPC.

Pelo princípio da sucumbência, inverto os ônus fixados em primeira instância, para condenar a apelada RSF COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E SERVIÇOS LTDA LAGUNA MOTOS no pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Ponto de distinção entre o caso em testilha e o julgado do TJSP
1096488-35.2016.8.26.0100
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)